Tribunal: TJES
Processo: 5000908-94.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000908-94.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO MATIAS DA FONSECA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1721306).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recorrido não preencheu os requisitos para a progressão vertical, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Sem maiores delongas, verifico que, ao revés do sustentado pela parte recorrente, o reconhecimento da progressão vertical e, por conseguinte, o pagamento das verbas vencidas e vincendas é medida impositiva.

Isto porque, os documentos colacionados aos autos, notadamente o requerimento administrativo (ID. 1721284, pág. 03) e o certificado de pós-graduação (ID. 1721284, pág. 04), demonstram que o recorrido comprovou o preenchimento dos requisitos necessários.

Assim, em observância ao disposto no art. 29 da LC 074/2013
[1]
(Lei que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério Público) e aos documentos colacionados, em especial o certificado de conclusão do Curso de Pós-Graduação e histórico (ID. 1721284), tenho que não há que se falar em reforma da sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal. Condeno a parte recorrente no pagamento de honorários no importe de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 29. Para fazer jus à progressão vertical o servidor do quadro de pessoal do magistério público municipal de São Mateus, deverá cumulativamente: I - ter sido aprovado no estágio probatório; II - obter em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação, as habilitações ou titulações especificadas nesta Lei; III - estar dois anos consecutivos no efetivo exercício de sua função lotado na Secretaria Municipal de Educação de São Mateus.

EMENTA

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO.
ENQUADRAMENTO EM CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PROGRESSÃO VERTICAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. LC Nº 074/2013. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO A PROMOVER O REENQUADRAMENTO DO, INCORPORAR AS VERBAS REFERENTES ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS E PAGAR AS DIFERENÇAS SALARIAIS VENCIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
R$1.000,00 DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DO ART. 85, §8º DO CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.